Tribunal: STF
Processo: Rcl 76996
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no Processo n. 100564-64.2017.5.01.0025, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra que a parte ora beneficiária, ex-servidor da Interbrás, anistiado e readmitido nos quadros da Petrobras, pretende “o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94”.



    Aduz que a autoridade reclamada, ao deferir o pedido, afastou a incidência do disposto no art. 6º, da Lei n. 8.878/1994, que proíbe a ocorrência de efeitos financeiros retroativos na readmissão de anistiados, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    Alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o órgão reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 6º, da Lei n. 8.878/1994, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, constou do ato reclamado que:



    [...]



    O agravante defende o provimento dos pedidos de enquadramento funcional, de incorporação ao seu salário das progressões horizontais de caráter geral, linear e impessoal, inclusive por antiguidade, concedidas aos demais empregados durante o período de seu afastamento, com efeitos financeiros a partir do seu retorno. Reitera a alegação de violação dos arts. 5º, caput, e 7º, VI, da Constituição Federal e dos arts. 468 e 471 da CLT, assim como contrariedade, por má aplicação, à Orientação Jurisprudencial Transitória 56, da SBDI-1, do TST e divergência jurisprudencial.



    Em exame.



    Trata-se de caso no qual o reclamante em exordial alega que "foi readmitido nos quadros da Petrobras, inicialmente em contrato de experiência em 01/12/2004 no cargo de Engenheiro de Equipamentos Sênior, Nível salarial 771, nível abaixo do que deveria ter sido enquadrado e que representa apenas a conversão do salário do último pagamento recebido na extinta INTERBRÁS, sem a devida recomposição salarial ou a progressão de carreira" (fl. 21), requerendo a condenação do Petrobras em realizar o devido enquadramento da parte autora no nível correto da tabela salarial da reclamada, considerando todas as promoções de caráter geral, linear e impessoal, deferidas aos trabalhadores, por normas internas e/ou coletivas, que permaneceram em atividade durante o período de afastamento.



    Na presente hipótese, pretende o autor seu correto enquadramento no período compreendido entre a data de anistia (dezembro de 1994) e a data de sua readmissão ocorrida em dezembro de 2004. Ademais, é incontroverso nos autos que o autor foi dispensado em 25/05/1990, no Cargo (nível superior) - Profissional IV CT e readmitido em 01/12/2004 no Cargo (nível superior) – Engenheiro de Equipamento Sênior nível 711.



    A Turma Regional entendeu ser indevido o cômputo do período de afastamento como tempo de serviço para todos os efeitos legais, com efeitos financeiros a contar do retorno ao trabalho ocorrido e o pagamento das diferenças salariais decorrentes, pois a Lei de Anistia limitou os efeitos financeiros da reintegração a partir do retorno do empregado ao trabalho, não sendo possível a retroação para deferir direitos anteriores à sua volta.



    Invocou o entendimento consubstanciado na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 da SBDI-1 do TST, no sentido de que os efeitos financeiros da anistia não retroagem ao período de afastamento do empregado. Qualquer efeito é devido, tão somente, a partir do retorno às atividades, sendo vedada a remuneração de qualquer espécie retroativa (artigo 6º da Lei 8.878/1994). 



    Todavia, a questão não está afeta a pagamento da remuneração retroativa, relativa ao período de afastamento.



    Trata-se, em verdade, de controvérsia acerca da possibilidade de contagem do tempo entre o desligamento do autor e o retorno às atividades decorrente da Lei 8.879/94 (Lei da Anistia) para a concessão de níveis promocionais e incrementos salariais lineares, a fim de se estabelecer o enquadramento e consequente valor da remuneração, por ocasião desse retorno às atividades.



    A Lei da Anistia objetivou corrigir ilegalidades perpetradas por ocasião da ampla reforma administrativa procedida pelo Governo Federal entre 16/03/1990 e 30/09/1992, com a rescisão ilegal de inúmeros contratos de trabalhos de servidores e empregados públicos, sem a observância dos dispositivos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional que disciplinavam a matéria.



    [...]



    No âmbito desta Corte, seguindo a previsão contida no art. 6º supratranscrito, foi editada a Orientação Jurisprudencial 221 da SBDI-1, atualmente convertida na Orientação Jurisprudencial Transitória 56 com o seguinte teor:



    "ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005



    Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SDI-1 - inserida em 20.06.01)"



    Com base nessa orientação, são inúmeros os julgados das Turmas e da SBDI-1 negando o pleito ora em análise de contagem do tempo de afastamento para fins do novo enquadramento e cálculo da respectiva remuneração para o retorno do trabalhador anistiado às atividades. 



    Todavia, e revendo posicionamento anterior, o deferimento do pleito não implica propriamente remuneração em caráter retroativo, mas, sim, o cumprimento da própria Lei da Anistia.



    Como se percebe da transcrição supra, a Lei 8.874/94, ao tempo em que tratou de impedir efeitos financeiros retroativos no art. 6º, deixou claro no art. 2º que "o retorno ao serviço se daria no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação".



    Essa previsão, por si só, já garantiria ao trabalhador o reingresso no cargo que ocupava, ou seja, com todos os incrementos gerais concedidos no período em que o anistiado esteve ilegalmente afastado do serviço público, notadamente se combinado tal preceito com o que estabelece o art. 471 da CLT.



    Em verdade, nem mesmo se poderia considerar ter havido uma rescisão contratual stricto sensu, porquanto as dispensas, exonerações ou demissões de que tratam a lei ocorreram por ato ilegal, nulo de forma absoluta e, portanto, não passível de convalidação.



    Embora a Lei de Anistia, ao que parece por questão de política econômica, tenha tratado do tema como readmissão e não como reintegração, não se pode olvidar que houve efetiva repristinação do contrato de trabalho dos anistiados. Não se trata, portanto, de um novo vínculo, mesmo porque ausente o concurso público (CF/88, art. 37, II) ou quaisquer das outras formas de provimento de cargo público (art. 8º, da Lei 8.112/90). O vínculo com a Administração é um só. 



    Desse modo, deve se considerar que o período de afastamento do trabalhador, objeto da anistia, configurou verdadeira suspensão do contrato de trabalho a ensejar a incidência da regra geral inserta no art. 471 da CLT, verbis:



    "Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa."



    Esse, aliás, foi o entendimento explicitado pelo Ministro José Roberto Freire Pimenta, no voto condutor do acórdão proferido pela 2ª Turma do TST no julgamento do RR-47400-11.2009.5.04.0017 (DEJT 04/10/2013), posteriormente confirmado no âmbito da SBDI-1 e que provocou a reflexão para a mudança de posicionamento que ora se expõe.



    Assim, o direito aos incrementos salariais relativos a progressões lineares e aumentos, concedidos de forma geral a todos os empregados, para se estabelecer a remuneração a ser percebida apenas a partir do efetivo retorno às atividades, não viola o art. 6º da Lei da Anistia, tampouco contraria a OJ-T 56 da SBDI-1 do TST.



    Do contrário, estar-se-ia a admitir uma injustificável subdivisão entre os servidores, figurando os anistiados como uma espécie de trabalhadores de segunda categoria, desempenhando as mesmas funções e percebendo remuneração inferior. E essa categoria de trabalhadores seria punida duplamente, primeiro com o afastamento ilegal do serviço público e depois com o retorno em condições desiguais em relação aos seus iguais, em tratamento claramente anti-isonômico (CF/88, art. 5º).



    Destaque-se que essa mudança de entendimento foi respaldada no âmbito desta Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais em precedente recente relativo à CONAB, conforme já registrado, verbis:



    [...]



    Convém ressaltar que esse entendimento não abrange aquelas parcelas que configuram vantagem pessoal decorrente da efetiva prestação continuada de trabalho, a exemplo dos adicionais por tempo de serviço (anuênios, quinquênios etc.), da licença-prêmio ou promoções por merecimento. Esses casos continuam disciplinados pela diretriz da OJ-T 44 da SBDI-1 do TST, justamente pelo caráter pessoal das parcelas. 



    A controvérsia ora em análise trata apenas de efetiva recomposição salarial, utilizando-se o período de afastamento para projeção futura do cálculo da remuneração do anistiado que será paga apenas a partir do retorno ao trabalho. Para tanto, reitere-se, devem ser considerados os reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria do anistiado, sob pena de retornar ao trabalho percebendo remuneração inferior até àquela prevista para o início da carreira.



    Pelos fundamentos expostos, entende-se que a decisão recorrida incidiu em aparente má-aplicação da OJ-T 56 da SBDI-1 do TST.



    Dou provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. (grifei)



    Como se vê, o Tribunal trabalhista reconheceu direito à contagem do período de afastamento para fins de recomposição da remuneração do empregado. Todavia, a Lei n. 8.878/1994, em seu artigo 6º, expressamente veda aos anistiados a percepção de efeitos financeiros retroativos.



     



    O Tribunal reclamado, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade, com violação ao enunciado vinculante n. 10.



    No mesmo sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO. ISONOMIA. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência quanto ao entendimento de que o reconhecimento do direito do empregado anistiado e readmitido ao reposicionamento na carreira, progressões gerais e recomposição salarial, a título de isonomia, viola o disposto no verbete nº 37 da Súmula do STF, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia. 2. O afastamento do disposto no art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, ofende o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl 65557 ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2025)



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com observância dos enunciados vinculantes n. 10 da Súmula desta Corte.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente